Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702561-86.2020.8.07.0000 Agravante: Valdir Gomes Agravado: Banco do Brasil S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Vistos etc., Valdir Gomes interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de Indenização por danos materiais por si ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A r. decisão consignou que o autor possui rendimentos tributáveis acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e que a simples declaração de pobreza não constitui prova inequívoca do estado de hipossuficiência. Em suas razões, alega o agravante, em síntese, que a remuneração considerada pela decisão agravada era constituída pelo acréscimo da gratificação natalina, sendo que a rubrica não integra sua renda mensal ordinária. Descreve que a demanda principal almeja a percepção das verbas relativas ao PASEP, classificando-se o autor como hipossuficiente, sendo o deferimento da gratuidade necessário para garantir o acesso ao Poder Judiciário. Assevera não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, tendo firmado declaração expressa nesse sentido. Defende que para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita não há necessidade de comprovar a miserabilidade, havendo a presunção de hipossuficiência econômica, além de possuir elevadas despesas mensais. Assim, o agravante requer a antecipação da tutela, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relatório. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. No caso em apreciação, a matéria devolvida para análise diz respeito à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça àquele que se declara hipossuficiente. Acerca da questão, dispõem os artigos 98 e 99 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Embora a Constituição Federal afirme que apenas os necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza possam fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito entende que basta a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, é a melhor, isto porque o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça é elástico e de difícil apreensão a priori. De se notar que o novo regramento da matéria consolidou o entendimento jurisprudencial ao presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o supracitado §3o do art. 99 do CPC. A nova legislação também dispõe que a parte contrária poderá oferecer impugnação à concessão do benefício, nos moldes estabelecidos no art. 100 do CPC: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” Assim, entendo que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não provado o contrário, é suficiente para a obtenção do benefício. Na hipótese dos autos, o agravante é servidor público do Ministério da Saúde. Conforme relatado, a decisão objurgada negou o benefício diante do contracheque e da declaração de imposto de renda colacionados aos autos. Ocorre que, embora conste rendimentos tributários no valor de R$ 80.000,00 a situação exige uma análise pormenorizada dos gastos e do valor dos rendimentos que efetivamente recebe. Com efeito, houve o pagamento da gratificação natalina no importe de R$ 5.982,53 (ID no 52898183 dos autos principais), o que não compõe a renda mensal ordinária do agravante. Da mesma forma, houve o recebimento do abono de permanência, referente a exercícios anteriores no valor de R$ 28.171,42, que também não compõe sua renda. Há, ainda, o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 5. 293,60 demonstrando que o recorrente recebe usualmente o valor de sete mil reais mensais. Igualmente, o agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID no 51370307). Portanto, diante das peculiaridades do caso e por não haver qualquer prova em contrário quanto à declaração de hipossuficiência da parte, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro a tutela recursal liminarmente pleiteada, para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oficie-se comunicando. Após, ao agravado para contraminuta. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora